Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725287-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME IMPETRADO: PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se agravo interno interposto por Cirúrgica São Bernardo Ltda. contra decisão desta Relatoria que deferiu a liminar pleiteada pela Construtora Concreto Eireli – ME em sede de mandado de segurança e suspendeu o Pregão Eletrônico no 317/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até a apreciação do mérito (ID no 12738525, págs. 1-5). Dentre outros argumentos, a agravante sustenta que não seria proporcional a suspensão total do certame, uma vez que a controvérsia apresentada pela impetrante, ora agravada, abrange apenas os lotes de no 5, 6, 7 e 8. Logo, os lotes de no 1 a 4 já foram homologados e não houve qualquer impugnação por parte da impetrante, razão pela qual não integram o objeto do mandado de segurança (ID no 13283727, pág. 21). Desse modo, pugna pela revogação da liminar ou, subsidiariamente, a limitação dos seus efeitos aos lotes que compõem a controvérsia (5, 6, 7 e 8) para preservar os contratos já realizados entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a agravante no certame em referência (Pregão Eletrônico no 317/2015). É o necessário. Decido. De fato, o objeto do mandado de segurança deve se restringir às impugnações apresentadas pela Construtora Concreto Eireli – ME na ocasião em que o Pregão Eletrônico no 317/2015 realizou-se, de modo que deve abranger apenas os lotes de no 5, 6, 7 e 8. Ao embasar a sua pretensão, a impetrante informou em sua petição inicial que após a sua inabilitação, foi dado prosseguimento ao Pregão e no dia 22/10/2019 a agravante, Cirúrgica São Bernardo Ltda., foi habilitada nos Lotes de no 5, 6, 7 e 8, conforme se depreende do ID no 12674093, pág. 3. Por sustentar que a sua inabilitação foi indevida, a Construtora Concreto Eireli – ME apresentou recurso administrativo com o intuito de demonstrar que possuía adequada qualificação técnica para ser contratada nos lotes de no 5, 6, 7 e 8 (ID no 12674093, pág. 3). O dispositivo da decisão de ID no 12738525, pág. 4, determinou a suspensão do Pregão Eletrônico no 317/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, alcançando toda e qualquer etapa. Logo, faz-se necessária a adequação dos seus efeitos ao objeto do mandado de segurança. Dispositivo Considerando as informações trazidas pela agravante em seu recurso, valho-me do juízo de retratação para restringir os efeitos da liminar deferida no mandado de segurança (ID no 12738525, págs. 1-5) aos lotes de no 5, 6, 7 e 8 do Pregão Eletrônico no 317/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Mantenho os demais termos da decisão proferida por seus próprios fundamentos (ID no 12738525, págs. 1-5). Oficie-se, com urgência, à Secretaria de Estado de Saúde para que tome ciência desta decisão, esclarecendo que a suspensão do Pregão Eletrônico no 317/2015 refere-se apenas aos lotes 5, 6, 7 e 8. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia desta decisão. Intimem-se os agravados para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, retifique-se a autuação, considerando a interposição do agravo interno. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro